Tribunal: TJDFT
Processo: 0008792-51.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e preclusa a alegação, afasta-se a preliminar de inépcia da denúncia.
2. Presentes os elementos de convicção da ocorrência dos crimes, fartas as provas da materialidade e autoria dos delitos, consistentes em termos de declaração das vítimas e de informante em juízo, corroborados por demais elementos probatórios produzidos nos autos, a condenação é imperativa.

3. Recurso conhecido e não provido.